Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PREJUDICADO O INTERNO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar pelo qual o autor, ora agravante, pedia que fosse determinado aos réus a cessação de turbação sobre o imóvel.
2. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2.1. Nos termos do artigo 561 do CPC, para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. 2.2. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados.
3. A comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. 3.1. Inexistem elementos que demonstrem de plano a posse do requerente, pois a cláusula oitava do contrato de arrendamento da terra, entabulado em 14/4/2011, tinha previsão de vigência pelo prazo de 7 anos, já ultrapassados. 3.2. Também não foram apresentados quaisquer documentos que confirmem que, por ocasião da alienação da posse da arrendante para a primeira agravada, esta última teve conhecimento de que o primeiro corte dos eucaliptos seria no ano de 2020.
4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. 4.1. Jurisprudência: “A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018).
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o exercício da posse pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no efeito de origem.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.